Tribunal: TJSP
Processo: 2049267-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Processual. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Decisão que a indeferiu. Antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com contraditório diferido (exceção), que nada autoriza no caso concreto, tendo em vista que não satisfeitos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.